Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702027-61.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR DA SILVA SANTOS APELADO: WALDISSON MOREIRA FARIA D E S P A C H O Intime-se o requerido/apelante para que, querendo, no prazo de 5 dias, apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo, considerando que os documentos apresentados junto à contestação (IDs 15198143 e 15198144) são antigos e não demonstram a sua atual situação econômica. Além disso, a parte recolheu o preparo do Agravo de Instrumento no 0721424-27.2019.8.07.0000, interposto em face de decisão proferida nestes autos (ID 15198360 – pág. 11), o que, em princípio, configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator